Tribunal: STF
Processo: ACO 342
Classe: ACO
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-03-24
Data de publicação: 2010-03-24

Ementa:
COMPETÊNCIA – EMBARGOS À EXECUÇÃO. Conforme disposto no Regimento Interno do Supremo, é possível o julgamento dos embargos à execução no campo monocrático. 




  




TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – LIQUIDAÇÃO – ARTIGOS VERSUS CÁLCULOS. Contando o título executivo com os parâmetros da obrigação de dar, revela-se cabível a liquidação mediante cálculos. 




  




EXECUÇÃO – OBRIGAÇÃO CONTINUADA NO TEMPO. Ao devedor cumpre a prova de fato a limitar, no tempo, a execução. 




  




OBRIGAÇÃO DE DAR – REPOSIÇÃO DO PODER AQUISITIVO. É ínsito ao integral cumprimento da obrigação de dar a atualização da moeda, circunstância tornada estreme de dúvidas ante a previsão no título executivo judicial. 




  




JUROS DA MORA – TERMOS INICIAL E FINAL. Os juros da mora incidem considerado o período de inadimplemento.